Tribunal: TJDFT
Processo: 0006099-96.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006099-96.2014.8.07.0010 AGRAVANTE: JARDESON PEREIRA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO JARDESON PEREIRA DE ALBUQUERQUE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre registrar que tanto a petição de interposição do apelo quanto as respectivas razões se mostram aparentemente equivocadas, pois o agravante afirma se insurgir contra “decisão denegatória de prosseguimento de recurso extraordinário” e, da mesma forma, ao formular os pedidos, faz referência à suplica extrema (ID 27235548). Contudo, verifico que as razões foram endereçadas ao STJ. Assim, levando-se os supostos equívocos à conta de erro material, prossigo à análise. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021